Tribunal: TJSP
Processo: 2056266-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Superveniência de r. sentença condenatória, que fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade do Paciente por restritivas de direitos, expedindo alvará de soltura em seu favor. Perda superveniente do objeto – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056266-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que são impetrantes JEISON
DO AMARAL CAVALCANTE FRANCISCO e RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA e
Paciente TIAGO HENRIQUE CARDOSO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2056266-75.2020.8.26.0000 - Cosmópolis - VOTO No 2/4
Voto no 10.633
Habeas Corpus no 2056266-75.2020.8.26.0000
Comarca: Cosmópolis Vara Criminal
Impetrantes: Richardson Ribeiro de Faria (OAB/SP n° 243.587)
Jeison do Amaral Cavalcante Francisco (OAB/SP n° 366.900)
Paciente: Tiago Henrique Cardoso
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pleito de concessão de prisão
domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Superveniência de r. sentença condenatória, que fixou o regime
inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade do
Paciente por restritivas de direitos, expedindo alvará de soltura em
seu favor. Perda superveniente do objeto
Impetração
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 19/07/2019 e denunciado pela suposta prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal.
Mencionam os Impetrantes que o Juízo a quo indeferiu pedido de revogação da prisão
preventiva, “de forma lacônica e sem qualquer fundamento concreto para tanto”. Alegam,
ainda, que é notória a vulnerabilidade da população prisional frente à maior disseminação
de enfermidades no interior das unidades e, para tanto, o C. CNJ editou a Recomendação
62, prevendo a possibilidade de afastamento do presídio de pessoas que se enquadrem no
grupo de risco de infecção pelo COVID19. Relatam que o Paciente é portador do vírus
HIV, o qual se encontra com a saúde debilitada, devendo a custódia cautelar ser revogada,
com aplicação de medidas cautelares alternativas ou concessão da prisão domiciliar.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja revogada
a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou substituição
do cárcere preventivo pela prisão domiciliar, com a consequente expedição de alvará de
soltura em favor do Paciente (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 410/411), e as informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2056266-75.2020.8.26.0000 - Cosmópolis - VOTO No 3/4
foram prestadas (fls. 415/417).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 422/428).
É o relatório.
A impetração encontra-se prejudicada.
Consta dos autos de origem, que o Paciente foi preso em
flagrante em 19/07/2019 e, em audiência de custódia realizada na mesma data, teve sua
prisão convertida em preventiva. (termo de audiência às fls. 41/43 dos autos de origem)
Posteriormente, em 08/08/2019, o Paciente foi denunciado
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.
Por r. sentença prolatada em 14/07/2020, Tiago Henrique foi
condenado, pela suposta prática delito de tráfico de drogas, às penas de 01 ano e 08 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, no valor
unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo período da pena aplicada
e na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo à entidade pública ou privada
com destinação social. (fls. 439/443 dos autos principais)
Em virtude da condenação ao cumprimento de penas
restritivas de direitos, o MM. Juízo a quo determinou a expedição de alvará de soltura
clausulado.
O alvará de soltura foi devidamente cumprido em
15/07/2020, como consta das fls. 449/452 dos autos da ação penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2056266-75.2020.8.26.0000 - Cosmópolis - VOTO No 4/4
Desta feita, não subsiste o alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração.
Ely Amioka
Relatora